Tribunal: STJ
Processo: 0234054-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014734 - RS (2025/0234054-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO PALHANO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691, STF. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O agravante está em prisão preventiva por suposta prática de delitos previstos no
Código Penal e na Lei n. 12.850/2013. A defesa alega que a Súmula n. 691, STF não é
absoluta e que há flagrante ilegalidade devido à contaminação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula n. 691, STF pode
ser superada em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A defesa questiona a validade das provas obtidas sem autorização judicial e alega que
o prosseguimento da ação penal representa afronta a garantias fundamentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691, STF.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
anterior, limitando-se a reiterar as teses do
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o
não é a via adequada
habeas corpus
para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA50245133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 070bb13a-3b84-42ef-9bc8-3f061fd0a0f9

Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 691, STF não pode ser superada sem a constatação
de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, " "; Código Penal, art. 121, § 2o, I,
c
III, IV e VIII; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50245133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 070bb13a-3b84-42ef-9bc8-3f061fd0a0f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014734 - RS (2025/0234054-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO PALHANO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691, STF. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O agravante está em prisão preventiva por suposta prática de delitos previstos no
Código Penal e na Lei n. 12.850/2013. A defesa alega que a Súmula n. 691, STF não é
absoluta e que há flagrante ilegalidade devido à contaminação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula n. 691, STF pode
ser superada em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A defesa questiona a validade das provas obtidas sem autorização judicial e alega que
o prosseguimento da ação penal representa afronta a garantias fundamentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49354685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:04
Código de Controle do Documento: 5c4867c7-bb9b-46b9-accc-e73d08807774

5. A decisão agravada não constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691, STF.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
anterior, limitando-se a reiterar as teses do
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o
não é a via adequada
habeas corpus
para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 691, STF não pode ser superada sem a constatação
de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, " "; Código Penal, art. 121, § 2o, I,
c
III, IV e VIII; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO PALHANO contra
decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
com a
habeas corpus,
aplicação da Súmula n. 691, STF.
Consta dos autos que a prisão preventiva do agravante seria decorrente de
suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, e § 2o, incisos I, III, IV e VIII, do
Código Penal e art.
2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013, termos em que
caput
denunciado.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a Súmula n. 691, STF
não possui caráter absoluto, vez que, no seu entender, sua aplicação não se justifica nos
casos em que haja flagrante ilegalidade, teratologia ou risco de prejuízo irreparável.
Alega que "o processo de origem prossegue com provas evidentemente
contaminadas, extraídas a partir de aparelho celular manuseado por diversos dias sem
autorização judicial e sem qualquer garantia de preservação da cadeia de custódia [...]
" (fl. 2018).
Documento eletrônico VDA49354685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:04
Código de Controle do Documento: 5c4867c7-bb9b-46b9-accc-e73d08807774

Aduz que o prosseguimento da ação penal representa afronta a garantias
fundamentais, além de gastos de recursos públicos, uma vez que o arcabouço probatório
poderá ser posteriormente declarado nulo.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental, concedendo a
ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 2015.
Petição da defesa (fls. 2028-2038).
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar
indeferido por Desembargador relator no Tribunal de origem.
A defesa agora se insurge em face de decisão da Presidência deste STJ, que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada
(Súmula n. 691, STF):
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
corpus

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não foi apreciada na
Corte de origem no seu mérito e, ademais não se constatou, de plano, pela presente
instrução, a flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não
se mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal
(art. 105, I, " "), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
c
Documento eletrônico VDA49354685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:04
Código de Controle do Documento: 5c4867c7-bb9b-46b9-accc-e73d08807774

impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
habeas corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo
indeferimento de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais,
quando o constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula
n. 691 do STF é mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no
HC n. 845.085/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
2/10/2023

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49354685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:04
Código de Controle do Documento: 5c4867c7-bb9b-46b9-accc-e73d08807774

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.734 / RS
Número Registro: 2025/0234054-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
008980015322024
50002434720248210068
50010991120248210068
50012905620248210068
50012957820248210068 50012966320248210068 50012983320248210068 50018742620248210068
50028685420248210068 50028693920248210068 50028798320248210068 50686806820258217000
51646388120258217000 52574447220248217000 53708454920248217000 8980015322024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RODRIGO PALHANO (PRESO)
CORRÉU
: OSONI DA CONCEICAO
CORRÉU
: EDENILSON CAVALHEIRO CAETANO
CORRÉU
: CLARA ALESSANDRA BEZ
CORRÉU
: WILLIAN MATEUS BRANDAO
CORRÉU
: LUAN DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE SANTOS DA CRUZ
CORRÉU
: DARCY ROLIM NET0
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50167263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: e5215d0c-0515-4a55-aca6-9b7580f2e963

AGRAVANTE : RODRIGO PALHANO (PRESO)
ADVOGADO : JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: e5215d0c-0515-4a55-aca6-9b7580f2e963